Tribunal: TCU
Processo: 040.092/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Cinara Sales Graeff e Ministério Público do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Cinara Sales Graeff, emitido pelo Ministério Público do Trabalho, em que se apreciam pedidos de reexame interpostos pela inativa e pelo órgão responsável, contra o Acórdão 2262/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da primeira recorrente e expediu determinações corretivas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, apenas para esclarecer ao Ministério Público do Trabalho que a implementação da determinação descrita no item 9.3.1 do Acórdão 2262/2022-TCU-Segunda Câmara deve seguir a modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.834, publicada em 4/9/2024; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.